Tribunal: TJPA
Processo: 0819627-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819627-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RDI BENDER INDUSTRIA ELETRICA LTDA

AGRAVADO: SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se, ao contrário do que alega o recorrente, que o Juízo de 1º grau, no despacho objeto do agravo de instrumento (ID Nº. 12058633), não indeferiu pedido de penhora de ativos da agravada, mas tão somente constatou que o pedido de pesquisas para localização de patrimônio da parte executada em sistemas de buscas (SISBAJUD, RENAJUD, etc) restava prejudicado porquanto não demonstrado o esgotamento das possibilidades de diligências para a localização de bens.

2-Nesse sentido, aquele Juízo determinou a intimação da exequente, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse endereço e indicasse bens para penhora ou, ainda, comprovasse a realização de diligências para localização de bens para se desincumbir do ônus que lhe competia.

3-Assim, nítido está, na verdade, o caráter de despacho de mero expediente proferido pelo juízo de 1º grau, posto que em momento algum indeferiu o pedido de penhora do bem, mas apenas determinou o cumprimento de diligência por parte do ora recorrente.

4-Assim, não se vislumbra razões para proceder a reforma do decisum impugnado, devendo a decisão ora vergastada que não conheceu do Agravo de Instrumento ser mantida em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
RDI BENDER IND ́SUTRIA ELÉTRICA LTDA
, e ora agravada
SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RDI BENDER INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA
inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível, dada a ausência de caráter decisório do despacho guerreado (ID Nº. 12071497).

Em suas razões (ID Nº. 12376064) alega a agravante que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau tem nítido caráter decisório, uma vez que indeferiu o pedido de penhora.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado seguimento ao recurso de agravo de instrumento, com seu posterior julgamento de mérito.

Não houve a apresentação das contrarrazões (ID Nº. 13312365).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, observa-se, ao contrário do que alega o recorrente, que o Juízo de 1º grau, no despacho objeto do agravo de instrumento (ID Nº. 12058633), não indeferiu pedido de penhora de ativos da agravada, mas tão somente constatou que o pedido de pesquisas para localização de patrimônio da parte executada em sistemas de buscas (SISBAJUD, RENAJUD, etc) restava prejudicado porquanto não demonstrado o esgotamento das possibilidades de diligências para a localização de bens.

Nesse sentido, aquele Juízo determinou a intimação da exequente, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse endereço e indicasse bens para penhora ou, ainda, comprovasse a realização de diligências para localização de bens para se desincumbir do ônus que lhe competia.

Assim, nítido está, na verdade, o caráter de despacho de mero expediente proferido pelo juízo de 1º grau, posto que em momento algum indeferiu o pedido de penhora do bem, mas apenas determinou o cumprimento de diligência por parte do ora recorrente.

Assim, não se vislumbra razões para proceder a reforma do decisum impugnado, devendo a decisão ora vergastada que não conheceu do Agravo de Instrumento ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É COMO VOTO

Belém, 05/06/2023